Tribunal: STF
Processo: HC 142067
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE RECURSO ORDINÁRIO QUE ATACA IDÊNTICO ATO COATOR. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO. 



    1. O interesse processual na apreciação da pretensão recursal deve ser compreendido segundo uma ótica prospectiva, em que se verifica a utilidade que a decisão perseguida possa acarretar ao recorrente.



    2. Hipótese concreta em que há superveniente recurso devidamente aparelhado (RHC 144.295/PR, de minha relatoria), e pautado para julgamento, por meio do qual o órgão colegiado pode, sem a necessidade de avaliar a procedência do agravo regimental, enfrentar a matéria de fundo.



    3. Agravo regimental prejudicado.